Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0702512-69.2024.8.07.9000 PACIENTE: JOYCI ALVES DE SIQUEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO-DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RENATO MARQUES ROSA DE ALMEIDA em favor de JOYCI ALVES DE SIQUEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho-DF (id 65173244, p. 26/29) que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva apresentado pela Defesa nos autos n. 0714215-13.2024.8.07.0006, para fins de resguardo da ordem pública. Em suas razões, o impetrante narra, em síntese, que a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória apresenta inconsistências jurídicas, quanto à fundamentação. Diz que a alegação de “alta periculosidade” da paciente não se sustenta, pois não restou comprovado que sua liberdade represente um risco concreto à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Sustenta que a mera reincidência em crimes patrimoniais não pode justificar, isoladamente, a manutenção da prisão, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores. Afirma ser aplicável à paciente medidas cautelares diversas da prisão, bem como a detração penal, caso ela venha a ser condenada. Requer seja concedida liminarmente a ordem, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem e a possibilidade de a paciente recorrer em liberdade, caso seja imposta pena “que não exija o regime fechado”. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Confira-se (id 65173244, p. 26/29): A prisão preventiva da requerente foi decretada no dia 18 de julho de 2024, consoante decisão de ID 204571663, dos autos 0709939-36.2024.8.07.0006, a fim de garantir a ordem pública, considerando que a acusada possui alta periculosidade social. A Constituição Federal, nas disposições dos direitos e garantias fundamentais, de primeira grandeza, disciplina que será concedida Habeas Corpus, preventivo ou liberatório, respectivamente, quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme dicção do artigo 5o, inciso LXVIII, id. Pelo Código de Processo Penal, em seu artigo 647 e seguintes, repisando os fundamentos constitucionais, afirma-se que se dará habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar, reputando-se coação ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; quando o processo for manifestamente nulo; e/ou quando extinta a punibilidade. [...] Em arremate, devem-se guardar as lições de Andrey Borges de Mendonça, que, sobre o tema, anota: "a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública não possui finalidade de prevenção geral ou especial, mas sim de prevenção concreta, com o intuito de evitar que a sociedade sofra um dano concreto iminente em seus bens jurídicos relevantes. Ao assim fazê-lo, o processo penal está buscando um de seus fins, que é a proteção da sociedade, contra ameaças concretas, concretizando um dos escopos da própria função jurisdicional (escopo social)." (BORGES DE MENDONÇA, Andrey. Prisões e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011). A conveniência da instrução criminal, por seu turno, está intimamente ligada ao periculum libertatis, na medida em que "estaria configurado quando a coleta da prova ou o normal desenvolvimento do feito estiverem em risco, em virtude de ameaças ou constrangimentos às testemunhas, vítimas e peritos, bem como em caso de destruição ou alteração do local do crime." (LOPES JR., Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. 5.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. 2v;2011. p. 109) E, por derradeiro, a aplicação da lei penal, grosso modo, deve ser reputada como a necessidade de resguardar a sua incidência frente ao agente infrator, na medida em que, com a adoção da medida constritiva cautelar, evita-se o seu escape, calcado em comportamento furtivo, apartando a possibilidade de se livrar solto sem o alcance do poder estatal. Desse mencionar, ainda, que a prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, se tiver o agente sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução de medidas protetivas de urgência ou quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Por derradeiro, por força de lei, não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. Se presentes os fundamentos da custódia preventiva, o Estado lançará mão da medida, cuja duração perdurará enquanto estiverem incidentes seus requisitos, ao passo de não se entenderem presentes os fundamentos necessários à sua substituição por medida diversa da prisão. Compulsando os autos, verifica-se que a requerente teve sua prisão preventiva decretada para fins de resguardo da ordem pública, ante a suposta prática de crimes patrimoniais, tais como crimes de estelionato, ora praticados de forma reiterada. Ao se analisar a folha de antecedentes penais da requerente, verifica-se que esta tem feito do crime seu meio de vida. Desse modo, medidas cautelares diversas da prisão não terão o condão de conter as práticas delitivas perpetradas pela requerente. Ao se analisar compulsar o feito, nota-se que o decreto segregatório da requerente encontra-se devidamente fundamentado, indicando o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, e a necessidade de resguardar a incolumidade pública, dada a possibilidade, em concreto, de que possa voltar à senda delitiva. A decisão adotada pelo Juízo se apresenta escorreita, devidamente fundamentada no caso concreto, não exsurgindo do acervo fático-probatório alteração do cenário a possibilidade a revogação da prisão preventiva ou adoção de medida cautelar diversa. Por fim, esclareça-se que eventual condição pessoa favorável não conduz necessariamente à concessão de benefício de liberdade, se estiverem presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar, em especial, a imperiosidade de se garantir a incolumidade pública. [destaques não constantes do original] Como se verifica, o decreto prisional avaliou a necessidade da prisão cautelar da paciente com base em elementos concretos, tendo sido demonstrada a necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva, considerando a existência de outras investigações e ações penais em curso envolvendo, supostamente, a paciente na prática iterativa de atividades criminosas como meio de vida. Com efeito, do exame de sua folha de antecedentes penais (acessada por esta Relatoria no Sistema SINIC, em 15/10/2024), sobressai que a paciente possui 06 (seis) condenações anteriores pelos crimes de estelionato (em sua maioria) e, algumas, por apropriação indébita, além de responder outros 5 (cinco) processos criminais por estelionato. Quanto aos indícios de autoria, é certo que as declarações da vítima (id 65173244, p. 11), que, inclusive, possui certo parentesco com a paciente, deixam claro o envolvimento dessa última com o crime em apuração. Assim, neste momento processual, diante dos elementos constantes dos autos, e a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Por fim, registro que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensadas as informações do Juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator